Tribunal: TJMT
Processo: 1040407-56.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040407-56.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[UNIMED SEGUROS SAUDE S/A - CNPJ: 04.487.255/0001-81 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), VANDA COLOMBARI DA SILVA - CPF: 603.909.131-20 (EMBARGANTE), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), SAHIMON JONATHAN COLOMBO - CPF: 032.760.811-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

ementa: direito processual civil, civil e do consumidor. embargos de declaração em apelação cível. plano de saúde. negativa de cobertura. tratamento oncológico. dano moral afastado em segundo grau. alegação de contradição e omissão. vícios inexistentes. mero inconformismo. recurso desprovido.

I. caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que, em ação de obrigação de fazer, deu parcial provimento à apelação da operadora de plano de saúde para afastar a condenação por danos morais, mantendo, contudo, a obrigação de custear tratamento oncológico com o medicamento prescrito por médico assistente e de ressarcir os danos materiais decorrentes da negativa de cobertura.

II. questão em discussão

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer a abusividade da negativa de cobertura e, ao mesmo tempo, afastar o dano moral por considerá-lo mero inadimplemento contratual; e (ii) estabelecer se houve omissão na análise das circunstâncias fáticas do caso (paciente com câncer metastático) e da jurisprudência do STJ sobre dano moral in re ipsa em casos de recusa de tratamento.

III. razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte com a tese jurídica adotada.

4. A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é a interna, verificada entre as proposições do próprio julgado, e não a suposta dissonância entre a decisão e a interpretação da lei ou da prova defendida pela parte. Não há contradição em se reconhecer a abusividade contratual (gerando dano material) e, a partir de uma valoração jurídica distinta, afastar a ocorrência de dano moral por ausência de circunstâncias excepcionais que extrapolem o mero inadimplemento.

5. Não há omissão na análise das circunstâncias fáticas quando o julgado as considera expressamente em sua fundamentação, mas lhes atribui consequência jurídica diversa da pretendida pela parte, o que constitui matéria de mérito.

6. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os precedentes jurisprudenciais invocados pelas partes, bastando que adote fundamentação clara e suficiente para amparar sua decisão, ainda que em sentido contrário à tese recursal, o que afasta a alegação de omissão e a necessidade de prequestionamento explícito.

IV. dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A contradição que enseja embargos de declaração é a interna ao julgado, não se configurando quando o acórdão, de forma coerente, distingue o ilícito contratual (negativa abusiva) do ilícito extracontratual (dano moral), afastando este último por ausência de circunstâncias excepcionais. 2. Inexiste omissão quando o órgão julgador analisa as circunstâncias fáticas e a questão jurídica controvertida, adotando uma das correntes jurisprudenciais aplicáveis, ainda que não rebata expressamente todos os precedentes citados pela parte em sentido contrário. 3. O mero inconformismo com a tese jurídica adotada no acórdão não autoriza o manejo de embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 371, 489, 994, 1.022 e 1.023; Código Civil, art. 187.

Jurisprudência relevante citada:
N/A

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por VANDA COLOMBARI DA SILVA contra o v. acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A., reformando a sentença de primeiro grau unicamente para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais (cf. Id. no 329381377).

Em suas razões recursais, a embargante alega que o acórdão padece de contradição e omissão.

Sustenta existir contradição na decisão, pois não seria coerente reconhecer a conduta da operadora como abusiva, portanto, ilícita, e, simultaneamente, afastar o dever de indenizar por danos morais.

Aduz, por sua vez, que a omissão estaria caracterizada pela ausência de análise das circunstâncias fáticas específicas do caso, considerando a embargada ser paciente idosa com câncer metastático em situação de extrema vulnerabilidade, e pela falta de manifestação sobre a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, invocada em contrarrazões, que reconhece o dano moral como in re ipsa (presumido) em casos de recusa indevida de tratamento oncológico.

Requer, sob esses fundamentos, o acolhimento dos embargos para sanar as contradições e omissões apontadas e restabelecer a condenação por danos morais (cf. Id. no 330939874).

Nas contrarrazões a embargada refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos embargos (cf. Id. no 334654855).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por VANDA COLOMBARI DA SILVA contra o v. proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela UNIMED SEGUROS S.A., ora embargada, para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra decisão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni “é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”
1
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos, sejam eles omissão, contradição, obscuridade e erros materiais do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso em análise, a embargante sustenta que o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer a abusividade da negativa de cobertura e, simultaneamente, afastar a condenação por danos morais. Argumenta que, se a conduta é abusiva, ela é, por natureza, um ato ilícito (art. 187 do Código Civil), o que deveria, invariavelmente, conduzir ao dever de indenizar.

Apesar da argúcia da tese, o vício apontado não se configura.

A contradição que autoriza o manejo dos embargos declaratórios é a interna, ou seja, aquela que se manifesta entre as proposições do próprio julgado, como um descompasso entre a fundamentação e o dispositivo, e não a suposta dissonância entre a decisão e a lei, a prova dos autos ou a interpretação jurídica defendida pela parte.

O raciocínio desenvolvido no acórdão embargado é internamente coeso.

Assim, o colegiado, ao analisar a controvérsia, operou uma distinção entre as esferas da responsabilidade civil. Reconheceu a existência de um ilícito contratual, qual seja a recusa abusiva de cobertura, que viola a boa-fé objetiva e a finalidade do contrato de saúde. A consequência jurídica direta desse ilícito contratual foi a manutenção da obrigação de fazer (custeio do tratamento) e a reparação do dano material (restituição dos valores pagos).

Em um segundo momento, o acórdão analisou se esse mesmo fato, o ilícito contratual, teria sido suficiente para gerar um ilícito de natureza extracontratual, ou seja, uma ofensa a direitos da personalidade que justificasse a compensação por danos morais.

Nessa análise, adotou a corrente jurisprudencial segundo a qual o mero inadimplemento contratual, por si só, não gera dano moral presumido, exigindo-se a demonstração de circunstâncias excepcionais que extrapolem o dissabor cotidiano. Concluiu, então, que tais circunstâncias não estavam presentes.

Portanto, não há premissas inconciliáveis na decisão. O que existe é a aplicação de regimes de responsabilidade distintos a um mesmo fato, concluindo-se que a ilicitude contratual não foi intensa o suficiente para configurar, autonomamente, um dano moral indenizável.

Pode-se discordar do mérito dessa conclusão, mas não se pode afirmar que ela seja logicamente contraditória em seus próprios termos. A irresignação da embargante, nesse ponto, revela um inconformismo com a tese jurídica adotada, o que escapa ao escopo dos embargos de declaração.

Portanto, conforme exposto no acórdão, a negativa decorreu de uma divergência interpretativa sobre a extensão da cobertura, e não de um ato deliberadamente contrário à ordem jurídica.

A embargante aponta, ainda, a ocorrência de omissão em dois aspectos, sendo o primeiro a falta de análise das circunstâncias fáticas do caso e, o segundo, a ausência de manifestação sobre a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que entende pelo dano moral in re ipsa.

Quanto ao primeiro ponto, a alegação não se sustenta. O acórdão não desconsiderou a condição da embargante. Pelo contrário, o relatório e o voto mencionam expressamente tratar-se de paciente idosa, portadora de neoplasia maligna com metástase, e que a negativa se deu em um contexto de tratamento oncológico. Esses fatos foram o alicerce para o reconhecimento da abusividade da recusa.

O que o julgado fez foi, ao valorar juridicamente esses fatos, concluir que eles, por si sós, não configuravam a “circunstância excepcional” exigida pela corrente jurisprudencial adotada para a caracterização do dano moral. Logo, a decisão não foi omissa quanto aos fatos; ela lhes atribuiu uma consequência jurídica diversa daquela pretendida pela embargante, o que é matéria de mérito.

No que tange ao segundo ponto, qual seja a omissão em relação à jurisprudência do STJ sobre o dano moral in re ipsa, o vício também não se verifica.

O julgador, ao fundamentar sua decisão, não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos e precedentes colacionados pelas partes. Cumpre-lhe expor, de forma clara e suficiente, as razões de seu convencimento, conforme o princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC).

Assim, o acórdão embargado enfrentou diretamente a questão do dano moral e, ao fazê-lo, adotou uma das linhas de entendimento existentes no próprio Superior Tribunal de Justiça, qual seja, a de que a recusa de cobertura por plano de saúde, em regra, constitui mero inadimplemento contratual, não gerando dano moral presumido.

Ao eleger essa tese e fundamentar a decisão com base nela, o colegiado, por via de consequência lógica, afastou a aplicação da tese oposta, defendida pela embargante. A escolha fundamentada por uma corrente jurisprudencial em detrimento de outra é a essência da atividade jurisdicional e não se confunde com omissão.

Ainda que para fins de prequestionamento, a matéria foi devidamente apreciada. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o prequestionamento não exige a menção expressa dos dispositivos legais tidos por violados, bastando que a questão federal ou constitucional tenha sido efetivamente debatida e decidida no acórdão recorrido, o que inequivocamente ocorreu.

Inobstante os embargos interpostos aparentarem distorcer a real finalidade da espécie recursal em cotejo, já que inexistem vícios a serem sanados, não há motivos para nesse momento aplicar a multa por recurso protelatório, pois sua interposição, nesta oportunidade aparenta consistir no mero exercício do direito subjetivo da embargante, sem estar eivada de má-fé processual, contudo a parte embargante fica advertida que a nova interposição de aclaratórios com finalidade meramente protelatória, implicará em aplicação das penalidades previstos no §2o do art. 1.026 do CPC.

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração, uma vez que não se verifica qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, tratando-se de tentativa de rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que não se admite nesta via processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026